Tribunal: STF
Processo: ARE 1400521
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSO PELA RECLAMADA. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. MATÉRIA ADMITIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL. AJUSTE DE COMPENSAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO. LABOR NOS DIAS DESTINADOS AO DESCANSO. HIPÓTESE DIVERSA DA TRATADA NO TEMA Nº 1.046 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONTRATO FINDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. DECISÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. A discussão ventilada no apelo cinge-se em definir sobre a aplicação do acordo de compensação. Constou no acórdão regional que houve o “descumprimento do verdadeiro objetivo do acordo”. Para tanto, foi registrado, como exemplo, que: “(...) a autora trabalhou extraordinariamente no dia 02 de fevereiro de 2013 das 18h às 19h, quando laborou ordinariamente das 14h às 22h. Laborou, inclusive, em dia destinado à folga como no dia 24 de fevereiro de 2013 das 14h às 22h (id 1479209)” (grifo nosso). Em tais casos, quando constatado o labor em dias destinados ao descanso, esta Corte Superior entende que deve ser afastado o ajuste de compensação, em razão do seu efetivo descumprimento/inaplicabilidade, e, assim, deferidas as horas extras pleiteadas. Isso porque, as exigências contidas nos instrumentos normativos devem ser cumpridas em sua integralidade para que produzam eficácia, o que não se verifica no caso dos autos. Ou seja, embora constitucionalmente prevista a possibilidade de ajuste de compensação de jornada, mediante acordo individual ou coletivo, nos termos do que prescreve o artigo 7º, XIII e XXVI, a aplicação do regime adotado, além da regular observância dos requisitos legais, dependerá também do devido respeito e cumprimento das obrigações pactuadas (princípio do pacta sunt servanda). Nesse contexto, verificado o descumprimento dos pressupostos de existência e validade do sistema de compensação, em face da inobservância das disposições normativas, torna-se devido o pagamento de horas extras. Outrossim, a limitação prevista no item IV da Súmula nº 85 do TST, no caso de labor extraordinário, depende da efetiva concessão de folga compensatória ao empregado, dentro dos parâmetros fixados no ordenamento jurídico e na norma coletiva. É necessário, ainda, que o procedimento seja implementado de modo a possibilitar que o trabalhador tenha prévia ciência da jornada a ser cumprida e das folgas compensatórias, para que tenha controle dos seus horários, créditos e débitos. Precedentes. Recurso de revista não conhecido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente